Tribunal: TJDFT
Processo: 0742127-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TJDFT. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. VARA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência da Vara especializada de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF tem sua atuação regulada pelo art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010.
1.1 O pedido de rescisão do contrato de Sociedade em Conta de Participação e restituição do capital integralizado pelos sócios ocultos atrai a competência da Vara especializada.
2. Os sócios participantes, ou ocultos, são investidores da atividade empresarial do sócio ostensivo, em constituição de tipo societária não personificado, de modo que não se verifica a condição de destinatário final de serviços, tampouco se demonstrou a vulnerabilidade jurídica dos primeiros sócios, razão pela qual não há que se falar na incidência da teoria legal finalista e da teoria de origem jurisprudencial finalista aprofundada para caracterização do consumidor.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.